Tribunal: STF
Processo: RHC 271727
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Denilson Jacomel.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por DENILSON JACOMEL, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no habeas corpus, destacando que “em nenhum momento, o dolo específico de apropriação foi demonstrado no processo. Na verdade, sequer foi imputado formalmente ao paciente na denúncia, que se limitou a descrever os meses de inadimplência fiscal e a ausência de parcelamento ou pagamento após a inscrição em dívida ativa” (e-STJ, fl. 505). 
Requer, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos termos do writ impetrado. (eDOC 64)

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente, em virtude da atipicidade formal da conduta, uma vez que não foram sequer imputadas (tampouco provadas) a “contumácia da conduta inadimplente” e o “dolo específico de apropriação” do Paciente, que, conforme reconhecido pelo STF em 18.12.2019, constituem elementares do crime.”
A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 96)
É o relatório.
Para melhor compreensão das controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

“Com efeito, a Suprema Corte, em apreciação do RHC n.º 163.334/SC, fixou a seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no art. 2.º, II, da Lei n.º 8.137/1990: "O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n.º 8.137/1990".
[...]
Como se vê, o referido precedente da Suprema Corte reforça a jurisprudência desta Corte a respeito da tipicidade do não recolhimento de ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, porém, acrescenta duas novas condições para a caracterização do delito: a) prática contumaz; e b) dolo de apropriação. No caso, não se trata de um único feito visando apurar o cometimento de uma apropriação indébita tributária, mas de condutas ilícitas reiteradas no período compreendido de março/2019, maio/2019 a setembro/2019, novembro/2019 e janeiro/2020, que, na totalidade, caracterizam razoável lesão aos cofres públicos, fato este que indica, com bastante clareza, a contumácia e o dolo de apropriação, que passou a ser exigida pelo STF, sendo típica a conduta do envolvido, impondo-se a manutenção de sua condenação. Nesse contexto, a conduta do recorrente não configura mera inadimplência, ao revés, se enquadra na tipificação do art. art. 2, inciso II, da lei n. 8.137/90. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, DJe 12/11/2020) - (AgRg no REsp n. 2.049.204/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.545/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.), como no presente caso.
[...]
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (eDOC 64)

Como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada por esta Corte no RHC 163.334, de modo que não há nada a reparar.
Ademais, o Supremo tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023
Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente